Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-83.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUIZO DA CAUSA.

1. As questões de fato não propostas e debatidas no juízo a quo só poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica no caso em exame.

2. Não se conheceu do recurso.